Tribunal: TJBA
Processo: 0303553-82.2017.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303553-82.2017.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PEDREIRA RIO GRANDE LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOSE NETTO CRUZ DE SOUZA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JOSE NETTO CRUZ DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO POR ERRO DE CAPITULAÇÃO. BENEFÍCIO FISCAL INDEVIDO EM OPERAÇÃO INTERESTADUAL. MULTA DE 60%. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. PRAZO PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO. NATUREZA PROCESSUAL. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por Pedreira Rio Grande Ltda. e recurso adesivo manejado pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos pela contribuinte, relativos ao Auto de Infração nº 2766430301143, envolvendo infrações de ICMS e aplicação de multa punitiva de 60%. A empresa sustentou nulidade do auto por erro de capitulação, direito a benefício fiscal de redução de base de cálculo por se tratar de operação interna e caráter confiscatório da multa. O ente estadual, em recurso adesivo, alegou intempestividade dos embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o prazo para oposição dos embargos à execução fiscal tem natureza processual, sujeitando-se à contagem em dias úteis; (ii) verificar se o erro na capitulação da infração nº 03 acarreta nulidade do auto de infração por violação ao direito de defesa; (iii) analisar se a multa de 60% aplicada sobre o tributo possui caráter confiscatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo para a oposição de embargos à execução fiscal possui natureza processual, pois é ato praticado no curso de processo judicial já existente, submetendo-se, portanto, à contagem em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC. A interpretação do prazo como material, em dias corridos, criaria exceção não prevista em lei e violaria a uniformidade do sistema processual.

4.
O erro na capitulação da infração não gera nulidade do auto quando não impede a identificação da natureza da infração, do autuado e do montante do débito. Conforme o art. 18, § 1º, do RPAF/BA, irregularidades formais sanáveis não invalidam o procedimento, especialmente quando sanadas no curso do processo administrativo e assegurada a ampla defesa.

5.
O benefício fiscal de redução de base de cálculo previsto no art. 82, III, do RICMS/97 aplica-se apenas às operações internas. A operação em questão é interestadual, pois o destinatário está sediado em Minas Gerais, sendo irrelevante o local físico de entrega das mercadorias. A interpretação de benefícios fiscais deve ser literal, nos termos do art. 111 do CTN.

6.
A multa punitiva de 60% do valor do tributo não configura confisco. O STF firmou entendimento de que apenas multas superiores a 100% do valor do tributo violam o art. 150, IV, da Constituição Federal. O percentual aplicado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.
Mantêm-se os honorários sucumbenciais majorados para 15%, conforme o art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso
s

d
esprovido
s
.

Tese de julgamento
:

1.
O prazo para oposição de embargos à execução fiscal possui natureza processual e é contado em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC.

2.
O erro na capitulação legal do auto de infração não acarreta nulidade quando não prejudica a compreensão da acusação e o exercício da ampla defesa.

3.
O benefício fiscal de redução de base de cálculo do ICMS aplica-se apenas às operações internas, sendo indevido nas operações interestaduais.

4.
Multa punitiva de até 100% do valor do tributo não possui caráter confiscatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CTN, art. 111; Lei nº 6.830/1980, art. 16, III; CPC/2015, arts. 219 e 85, §11; RPAF/BA, art. 18, §1º; RICMS/97, art. 82, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 657.367 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 13.10.2011; STF, RE 748.257 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 21.02.2017; STJ, Súmula 393; TJ-BA, Apelação nº 8173160-43.2022.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 14.11.2024; TJ-BA, Apelação nº 8006031-76.2023.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 02.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0303553-82.2017.8.05.0256
, em que figuram como apelante PEDREIRA RIO GRANDE LTDA e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO aos recursos
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora